Tribunal: TJDFT
Processo: 0754673-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754673-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MANOEL PATRICIO DE ALMEIDA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0703464-23.2022.8.07.0010, ajuizada por MANOEL PATRÍCIO DE ALMEIDA FILHO em desfavor do agravante, atualmente em fase de cumprimento de sentença, não recebera a petição do Banco Pan S/A que postulou – após a sentença transitada em julgado e o arquivamento do processo -, pedido de início de cumprimento de sentença em desfavor de Manoel. Em suas razões recursais de ID. 79355171, o banco agravante alega, tão somente, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a compensação de valores é plenamente possível de ser deferida em cumprimento de sentença. Reconhece que o título não contém previsão de pagamento de qualquer quantia em seu benefício, mas postula que a compensação lhe seja assegurada em cumprimento de sentença. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a possibilidade de compensação postulada. Preparo devidamente recolhido (ID. 79378886). É o relatório Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. A inadmissibilidade ocorre por duplo fundamento. DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA ACERCA DA POSSÍVEL COMPENSAÇÃO No caso dos autos, estar-se-á diante de título executivo judicial em favor de Manoel, em decorrência do julgamento procedente da ação declaratória de inexistência de débito que restou assim resolvida na fase de conhecimento, pela sentença e pelo acórdão, respectivamente: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) Confirmar a Decisão de ID 123684556 que deferiu a tutela de urgência; b) RESCINDIR os contratos alvos da lide (no 353018391 e 753018505), determinando o retorno das partes ao status quo ante; c) Condenar o primeiro requerido ao ressarcimento dos valores das parcelas descontadas nos contracheques do autor, referentes aos contratos supramencionados, sendo que, sobre tais valores deverão incidir correção monetária, pelo INPC, da data de cada pagamento, e juros de mora, de 1% (um por cento), também a contar da data de cada pagamento. JULGO, ainda, IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ementa do acórdão, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA.FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIRTUAL. ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA COM A FOTO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo consumidor e pela instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. O autor alegou fraude bancária na contratação de empréstimo consignado e saque de limite de cartão de crédito, com valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira que justifique a nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados; (ii) definir se o autor faz jus à indenização por danos morais devido à fraude perpetrada em seu nome. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 3.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e as demandas propostas, fundadas em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada. 4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réus se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedores, respectivamente. (CDC, arts. 2o e 3o). 5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (CDC, art. 14). 6. A fraude bancária constitui fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo responsabilidade do banco adotar medidas de segurança adequadas para evitar esse tipo de ocorrência. 7. As evidências demonstram a falha no sistema de segurança do banco, com indícios de fraude nas contratações realizadas, tendo em vista que há evidente diferença entre as fotos da CNH do autor e da assinatura biométrica, bem como pelo fato de que os protocolos de assinatura eletrônica juntada com os dois contratos bancários apresentam a mesma selfie e o mesmo horário referente ao aceite do termo de condições e de captura da biometria facial. 8. Deve ser reconhecida a culpa concorrente das partes, afinal as condutas de um e do outro se desviaram do padrão esperado e desejável – o consumidor deve se cercar dos cuidados e das informações disponibilizadas pelas instituições no tocante aos atuais golpes perpetrados no mercado digital, enquanto a instituição financeira deve empreender esforços para refinar seus sistemas de segurança, adotando uma postura de cooperação para o deslinde das demandas, de modo a minimizar as consequências do infortúnio. 8.1. Reconhece-se a existência de metade da dívida derivada do contrato em análise e a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, respeitada esta proporção. 9. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento.8.1. O demandante não demonstrou em que medida a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, o que conduz ao reconhecimento da inexistência do dano moral e do direito à reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a culpa concorrente, declarando-se inexistente metade do débito e condenando o banco à restituição dos valores descontados que excederam 50% do total do débito. 11. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias ocorridas em seus serviços, sendo essa responsabilidade afastada apenas em caso de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. 2. Em caso de culpa concorrente, a restituição dos valores deve ser proporcional ao grau de responsabilidade das partes. 3. A simples ocorrência de fraude bancária não enseja, por si só, o dever de indenização por danos morais, salvo quando comprovada a ofensa a direitos da personalidade. Inequívoco, portanto, que é Manoel o credor da relação estabelecida em cumprimento de sentença. Contudo, ao que parece, o Banco Pan S/A, por razão que não é minimamente esclarecida nos autos originários ou no recurso, se auto-observa como credor simultâneo de Manoel, inclusive havendo proposto esta tese argumentativa quando da impugnação. Ocorre que, consoante extrai-se dos autos originários, a impugnação fora rejeitada ao fundamento de sua impropriedade argumentativa – ausência de demonstração de origem do crédito do banco que ensejaria a suposta compensação, e por contradição interna na petição de impugnação. Em seguida, a decisão de ID. de origem n. 245339366 determinou o levantamento da quantia de R$ 855,16 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). O alvará fora devidamente expedido e levantado, e a transferência realizada em 7/8/2025, sob o Id. 245586810 (origem). O cumprimento fora sentenciado pelo cumprimento em 13/08/2025 (ID. de origem n. 246188589). Não houve interposição de recurso de apelação cível, e certificou-se o trânsito em julgado. Observa-se, portanto, que a tese defensiva da compensação se encontra absolutamente fulminada pela preclusão, sendo impassível de rediscussão neste momento. DA FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No caso dos autos, observa-se, para além da preclusão esclarecida no capítulo anterior, que o processo originário, que já estava arquivado, apenas foi reanalisado pelo Juízo de origem, pelo fato de que a tese submetida não era a mera repetição da postulação de compensação – como fora apresentada nas razões recursais deste agravo de instrumento -, e sim no sentido de que o título seria bivalente. Ou seja, o Banco Pan postulou o recebimento de seu cumprimento de sentença em desfavor de Manoel, com lastro no mesmo título. Disso, para que houvesse dialeticidade recursal, o Banco Pan S/A deveria ter fundamentado e esclarecido o porquê entende que há título em seu favor, e não apenas requerido a compensação nas razões de recorrer, novamente, conforma já fizera há meses, quando do oferecimento da impugnação. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. CONCLUSÃO Do que se observa, infere-se das razões recursais e dos desdobramentos do cumprimento de sentença, que o Banco Pan S/A parece ter compreendido, do resultado do julgamento na fase de conhecimento, que o retorno aos status quo ante, assegurar-lhe-ia o direito de cobrar o valor nominal que entregou a MANOEL pelos contratos rescindidos. De fato, o título judicial, ao reconhecer a nulidade dos mútuos, reconhecera, igualmente, os fatos ensejadores da fraude, bem como o fato de que MANOEL, embora tenha brevemente recebido os valores em sua conta, inequivocamente os transferiu a outra pessoa jurídica, causadora da fraude. Nesse sentido, o direito do Banco Pan S/A, se ousar postular judicialmente alguma solução jurídica, não é em desfavor do consumidor fraudado, que nada reteve, e nenhuma quantia restou em seu domínio, mas sim em relação à referida empresa que de fato recebera as quantias indevidamente, mas de forma definitiva. Foi assim que o ilícito fora cabalmente demonstrado e reconhecido pelo Poder Judiciário. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 13:31:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora